Tribunal: TCU
Processo: 000.102/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 2158/2005 (registro Siafi 556856), que tinha por objeto a implantação de sistema de resíduos sólidos no Município de Coivaras/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Coivaras/PI por meio do Convênio 2158/2005 (registro Siafi 556856), que tinha por objeto a implantação de sistema de resíduos sólidos na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as presentes contas quanto à responsabilidade de Francisco Freire Furtado, da Construtora VR2 Ltda. e do Município de Coivaras/PI e condená-los em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde: 9.1.1. responsabilidade individual do espólio de Francisco Freire Furtado, ou seus sucessores, caso ocorrida a partilha dos bens, até o limite do valor do patrimônio transferido: Data Valor (R$) 27/5/2008 2.692,84 04/6/2008 61.542,75 10/10/2008 17.500,00 04/3/2009 29.795,12 9.1.2. responsabilidade individual do Município de Coivaras/PI: Data Valor (R$) 16/9/2008 108.500,00 17/2/2020 7,84 9.1.3. responsabilidade solidária do espólio de Francisco Freire Furtado, ou seus sucessores, caso ocorrida a partilha dos bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, e da Construtora VR2 Ltda.: Data Valor (R$) 11/3/2009 15.393,06 9.2. aplicar à Construtora VR2 Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Fundação Nacional de Saúde, ao representante legal do espólio, ou seus sucessores, caso ocorrida a partilha dos bens, de Francisco Freire Furtado e à Construtora VR2 Ltda.